Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO PAGAMENTO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, o autor reconheceu expressamente na execução que o valor aqui cobrado foi pago, o que ensejou a extinção do processo em sentença transitada em julgado, o que impede que seja novamente cobrada.
2. Apelação não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.